Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Nesse cenário, comprovado nos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas, verifica-se o acerto da decisão recorrida ao reconhecer que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondo e equiparado, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
2. Considerando que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondo e equiparado, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, a fim de que fosse adotada a fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo da progressão de regime do agravante.